Tribunal: TJES
Processo: 5000085-45.2020.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000085-45.2020.8.08.0051

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIA SILVA FERREIRA

RECORRIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000085-45.2020.8.08.0051

ORIGEM:
Juízo de Pedro Canário - Vara Única

RECORRENTE:
MARIA SILVA FERREIRA

RECORRIDO:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
INCONSISTÊNCIAS DE DADOS DOS CONTRATOS JUNTADOS AOS AUTOS. CORRESPONDENTE BANCÁRIO DE CIDADE DISTANTE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão de pretensa necessidade de produção de prova pericial. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, considerando que os contratos apresentados apresentam inconsistências outras que permitem inferir a irregularidade da contratação, entendo que a controvérsia ora submetida à apreciação judicial não demanda produção de prova pericial, pelo que não prospera a incompetência declarada pelo Juízo sentenciante.

(3). Nesse sentido, verifico que o deslinde da demanda depende somente de provas documentais (já produzidas), bem como se encontram reunidas todas as condições para julgamento imediato do feito, pelo que, à luz da Teoria da Causa Madura e nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15, reconheço a nulidade da sentença (que extinguiu o feito sem resolução de mérito), anulando-a e passando, desde logo, à análise de mérito da demanda.

(4). Quanto ao objeto da demanda, em análise
à contratação impugnada na hipótese, observo a existência de elementos suficientes à identificação da irregularidade da contratação em comento. Isso porque, efetivamente, os instrumentos contratuais juntados pelo Recorrente apresentam diversas discrepâncias cadastrais, especialmente quanto à conta bancária da consumidora (que não possui conta na agência de destino da operação

- que diga-se, situa-se na cidade de São Paulo/SP), valendo o destaque, ainda, à incompatibilidade do territorial do intermediário bancário (situado em Madalena/CE) em relação ao local de residência da Recorrida (Pedro Canário/ES), circunstâncias que corroboram a narrativa autoral de que jamais realizou a referida pactuação.

(5). Nesse contexto, compreendo que merece provimento o pedido de repetição de indébito quanto aos descontos realizados em benefício previdenciário da consumidora em razão do contrato ora impugnado na presente demanda, porém de forma simples, haja vista a não comprovação de má-fé do Recorrido no caso em tela, bem como considerando a modulação dos efeitos do
EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021, sendo certo que todos os descontos foram realizados antes de 30/03/2021, razão pela qual devida apenas a restituição simples do montante descontado.

(6). Quanto aos danos morais, entendo configurada efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrente no caso em tela, a partir do comprometimento de seus proventos de aposentadoria sem justificativa idônea, merecendo, por isso, adequada compensação,
observados os critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função
de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para anular a sentença, que havia extinguido o feito sem resolução de mérito, seguindo no julgamento de mérito (art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15) para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, CPC/15, de modo que
CONDENO
o Recorrido:
a)
à
restituição simples dos valores descontados indevidamente em desfavor da Recorrente em razão do contrato impugnado na presente demanda
, com correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC a partir do prejuízo sofrido;
b)

pagar
à Recorrente
indenização por danos morais
, ora arbitrando, levando em conta, para além dos fatores já citados, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte recorrente, o montante de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), com correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC a partir da presente data.

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)